Tribunal: STF
Processo: ARE 1484042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DO RÉU NÃO CUMPRIDO. PANDEMIA E IMPOSSIBILIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA O NÃO PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. DESCONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS NÃO JUSTIFICA O INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO. ALTERAÇÃO DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO TJPE.



    1 - O inadimplemento da fazenda pública autoriza por si só o ajuizamento da ação, sem, no entanto, exigir o esgotamento da via administrativa. Advogar tese oposta, aliás, desconsideraria o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal vigente, que dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.



    2 - As fichas financeiras se prestam a demonstrar o valor devido ao agente público no mês referido, mas não o pagamento em si, o qual, aliás, deve ser comprovado mediante comprovante de qualquer um dos seguintes documentos: (i) transferência bancária; (ii) depósito bancário; (iii) ordem de pagamento bancário; (iv) etc.



    3 - A teor do art. 373, inciso II, do CPC/2015 é ônus do réu constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, e, não o tendo feito, deve arcar com o pagamento das verbas salariais reclamadas.



    4 - Os efeitos nefastos da pandemia não podem servir de escudo para o descumprimento de obrigações de ordem remuneratória e de natureza alimentar.



    5 - O descontrole das "contas públicas" não deve servir de obstáculo ao cumprimento do dever de pagamento por parte da municipalidade, pois, do contrário, haveria estímulo ao gestor em promover adrede o desequilíbrio do erário público a fim do ente público se escoimar de suas obrigações de pagamento.



    6 - O julgador fixou a verba honorária no percentual de 15% sobre o proveito econômico, o que, na espécie, se afigura muito baixo e, portanto, não há justificativa para sua minoração, afinal, se arbitrada em montante menor do que o fixado na origem, haveria um desprestígio superlativo ao exercício da advocacia.



    7 - Por se tratar de matéria de ordem pública, “a alteração do termo inicial, da periodicidade e dos índices, realizada de ofício pelo Tribunal, não configura reformatio in pejus.” (TJPE - Sumula 171).



    8 - Fixação de ofício dos juros de mora e da correção monetária nos termos dos seguintes enunciados da Seção de Direito Público: 8, 11, 15 e 20.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Assim, cabia ao Município apontado como inadimplente, demonstrar nos autos o pagamento do valor cobrado, a fim de se desincumbir da obrigação.



    A teor do art. 373, inciso II, do CPC/2015 é ônus do réu constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, e, não o tendo feito, deve arcar com o pagamento das verbas salariais reclamadas.



    Calha pontuar que a municipalidade tem toda a facilidade administrativa e operacional para trazer aos autos documentos que comprovem a quitação das verbas pleiteadas nos autos, no entanto, não o fez.



    Não há se falar produção de “prova diabólica”, que é caracterizada pela difícil ou impossível produção, na medida em que a demonstração de pagamento é perfeitamente possível de ser feita mediante a juntada dos respectivos comprovantes.



    A propósito, os ementários jurisprudências assinalam que a ficha financeira do servidor é documento unilateral produzido pelo município e, sendo apenas este apresentado, não pode servir como prova de quitação da obrigação. A Edilidade deveria trazer prova do depósito da verba salarial ou de contracheque assinado pelo servidor, conforme já aqui mencionado.



    Ora, uma ficha financeira produzida sem assinatura de servidor responsável, não se presta como meio hábil a comprovar o adimplemento de salário de servidor, eis que não representa prova evidente do pagamento.



    Assim, não se desincumbiu o Município do seu ônus em demonstrar e provar o adimplemento da verba pleiteada.



    [...]



    Impende ressaltar que o reconhecimento nesta ocasião acerca da inexistência de pagamento das verbas pleiteadas na exordial, não afasta a possibilidade de a Fazenda Pública antes mesmo do trânsito em julgado da execução/cumprimento de sentença, comprovar o efetivo pagamento das verbas mediante os instrumentos aqui referidos de modo a evitar eventual pagamento em duplicidade.



    Com efeito, neste tocante, não merece reforma a sentença recorrida.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente